Tribunal: TJSP
Processo: 2031489-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*Agravo de instrumento - ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia c.c. pedido de nulidade de cláusulas consideradas abusivas e repetição do indébito – inconformismo contra o "decisum" que deferiu liminar à autora agravada – admissibilidade – abusividades da contratação não evidenciadas de plano – matéria que

Ementa:
*Agravo de instrumento - ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia c.c. pedido de nulidade de cláusulas consideradas abusivas e repetição do indébito – inconformismo contra o "decisum" que deferiu liminar à autora agravada – admissibilidade – abusividades da contratação não evidenciadas de plano – matéria que depende de contraditório e ampla defesa – inviabilidade , desde logo, de suspender as cobranças e obstar negativações – "ab initio" ausentes os requisitos do art. 300 do CPC/15 – decisão reformada – liminar revogada – recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031489-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
BANCO PANAMERICANO S/A, é agravada CARLA NOVAES DE ABREU (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031489-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36.744
AGRV.No: 2031489-26.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGVTES.: BANCO PANAMERICANO S/A
AGVDA. : CARLA NOVAES DE ABREU
*Agravo de instrumento - ação revisional de contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de
alienação fiduciária em garantia c.c. pedido de nulidade de
cláusulas consideradas abusivas e repetição do indébito –
inconformismo contra o “decisum” que deferiu liminar à autora
agravada admissibilidade abusividades da contratação não
evidenciadas de plano matéria que depende de contraditório e
ampla defesa
inviabilidade , desde logo, de suspender as
cobranças e obstar negativações
“ab initio” ausentes os
requisitos do art. 300 do CPC/15 decisão reformada liminar
revogada recurso provido.*
1. Cuida-se de agravo tirado contra a decisão
que,
a
fls.
52
da
ação
revisional
de
contrato
de
financiamento de veículo, deferiu à aqui agravada a tutela de
urgência para "determinar que a requerida se abstenha de
lançar o nome da autora junto aos cadastros de inadimplentes,
especialmente junto ao SCPC, SERASA e similares, no que se
refere ao objeto desta ação, até decisão final" e deferir a
suspensão das cobranças a partir do recebimento da citação,
indeferindo a liminar quanto aos demais pedidos, destacando
que as ações revisionais não se revestem dos mesmos
pressupostos das consignatórias, dependendo a questão de
prova pericial.
2.
Argumenta o requerido que não há verossimilhança nas alegações
da autora agravada, sem
qualquer prova das alegadas abusividades. Anota que ela está
inadimplente, portanto a suspensão das cobranças e a
proibição de negativação pode gerar prejuízos ao agravante.
3. Formado o instrumento, o recurso foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031489-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
recebido e processado com suspensividade (fls. 90/91), não
acusando resposta da recorrida (fls. 95).
É o relatório.
4. O agravo deve ser provido. Insta consignar
que a Cédula de Crédito Bancário em questão previu
expressamente todas as taxas e tarifas impugnadas, não se
vislumbrando,
especialmente
nesse
início
de
processo,
qualquer irregularidade na contratação.
5. Em princípio, a limitação da cobrança de
juros a 1% ao mês não se aplica a instituições financeiras,
tais como o requerido agravante, também sendo prevista no
contrato a capitalização de juros. Na contestação foram
juntados documentos demonstrando a realização dos serviços de
registro de gravame e avaliação do veículo, com contratação
do seguro em separado (fls. 144/152 dos autos de origem), a
princípio em consonância com o entendimento jurisprudencial
sobre a matéria.
6. Ademais, não se olvida, na apreciação de
pedido de tutela antecipatória, que deverá também ter em
conta que a sentença poderá afinal não confirmar e nem
ratificar a posição inicialmente demonstrada pela parte que
requereu e eventualmente obteve a tutela de urgência, de modo
que, se deferida “ab initio”, certamente haveria muito maior
lesão a direito do litigante credor.
7. Por enquanto, não há como impedir o
agravante de exercer seus regulares direitos de credor,
cabendo a promoção de cobrança ou até mesmo de negativação. A
presente solução segue orientação do C. STJ, que recomenda
cautela na aplicação da inclusão, exclusão ou apenas
suspensão da negativação, devendo-se fazer sempre, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031489-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
colocada a questão, prudente apreciação, atentando-se às
peculiaridades de cada situação (REsp. no 527618/RS, Segunda
Seção, REL. MIN. CESAR ASFOR ROCHA, j. 22.10.2003).
8. Em suma, de fato estão descumpridos os
requisitos do art. 300 do CPC/15, da mesma forma inaplicando-
se ao caso o juízo cautelar do § 1o do mesmo dispositivo
adjetivo, não autorizando o deferimento da liminar combatida
e que fica revogada. Anote-se que isso não impede, no
transcurso do “due process of law”, uma vez surgidos
elementos e indícios concretos benéficos às pretensões da
agravada, que o juízo "a quo" reexamine a possibilidade da
concessão, embasando cabalmente o “decisum” (CF/88, art. 93,
IX).
9. Com esses fundamentos, dá-se provimento ao
recurso
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js